Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014863-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), NATALICIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 827.154.088-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NATALICIA PEREIRA DA CRUZ
, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c anulação de cláusula contratual c/c repetição de indébito de parcelas pagas c/c indenização por danos morais c/c danos materiais c/c pedido de tutela antecipada no. 18876-88.2019.811.0055 (cód. 320168) em desfavor de
BANCO BMG S/A
., indeferiu a tutela de evidencia postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do artigo 311 do CPC.

Sustenta a agravante, que ‘através da presente ação, busca a rescisão de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela haja vista que desconhece a origem deste empréstimo via cartão de crédito - RMC em nome do banco Requerido sob a denominação BANCO BMG, pois nunca recebeu nenhum cartão de crédito, onde o suposto cartão recebeu o contrato de n.° 12067073, dentre outros pedidos. ’.

Aduz que, ‘há nos autos a demonstração da aparência do bom direito, permitindo-se até mesmo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos da ocorrência de fraude na contratação trazidos pela parte Agravante são totalmente verossímeis. Outrossim, o pagamento do débito que a Agravante reputa inexistente ocorre através de desconto em folha nos proventos de aposentadoria, verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência, portanto necessário e urgente a determinação da suspensão dos descontos. Ademais, caso posteriormente, em remota hipótese e for comprovada a existência do débito, a Agravada poderá, sem dificuldade, cobrar da parte Agravante os valores devidos. ’.

Assevera ainda, que em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, a concessão da presente medida de urgência, como forma de dar guarida ao Consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

Requer o deferimento da tutela antecipada, para determinar a suspensão imediata das cobranças advindas do alegado débito, inclusive levantando eventuais restrições junto ao SCPC, bem como interrompa imediatamente o desconto em folha de pagamento da Agravante, sob pena de aplicação de multa diária no valor a ser determinado, com fulcro nas matérias de fato e de direito supra, inerente aos documentos acostados ao presente recurso; no mérito a reforma da decisão agravada, bem como a condenação da agravada/executada ao ônus da sucumbência.

A liminar foi indeferida. (id. 18447992)

Contrarrazões. (id. 22549955)

Informações. (id. 23900454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NATALICIA PEREIRA DA CRUZ, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c anulação de cláusula contratual c/c repetição de indébito de parcelas pagas c/c indenização por danos morais c/c danos materiais c/c pedido de tutela antecipada no. 18876-88.2019.811.0055 (cód. 320168) em desfavor de BANCO BMG S/A., indeferiu a tutela de evidencia postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do artigo 311 do CPC.

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
. O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...) Analisando os autos, verifico que a parte Requerente não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados pela parte Requerente, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Isso porque os extratos juntados às fls. 15v/16 não evidenciam que os descontos realizados pela parte Requerida são indevidos, inclusive porque os descontos, conforme narrado pela Requerente, são realizados desde
o ano de 2017
.

Ademais, a Requerente deixou de comprovar o requisito cumulativo quanto a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual deve a medida ser indeferida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil.

Em que pese o desinteresse da parte autora na realização da audiência de conciliação, entendo que esta deverá ser agendada, haja vista que o art. 334, §4o, inciso I, do CPC aduz que ambas as partes deverão manifestar expressamente o desinteresse na audiência de conciliação.

Desse modo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 08 de outubro de 2019, às 14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o, do mesmo Diploma Processual.

(...)

Por fim, tendo em vista que a relação estabelecida entre as partes se revela como de consumo, defiro o pedido da Requerente para aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da hipossuficiência técnica da Requerente para produzir provas, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo a parte Requerida no prazo da contestação, apresentar a cópia dos contratos e/ou documentos que justifiquem os descontos realizados no benefício previdenciário da Requerente, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do Código de Processo Civil. (...)”. (id. 18030464)

Com efeito, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao art. 273 do CPC/1973), a tutela de urgência será concedida quando: “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A antecipação de tutela representa medida de exceção, principalmente diante do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual somente pode ser deferida se presente o perigo de perecimento do direito pleiteado na ação, diante da efetividade da prestação jurisdicional imediata e da prova inequívoca das alegações.

Logo, para a análise da controvérsia posta em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, deve ser observada, principalmente, a probabilidade do direito invocado.

Constata-se dos autos, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, conforme se nota dos documentos acostados aos autos, os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, sendo que a agravante só neste momento decidiu impugná-los, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.

Nessa linha de entendimento, acertada se mostra a decisão do Juízo
a quo
ao indeferir a liminar pleiteada, tendo em vista a falta de prova inequívoca e prova do perigo de risco ou dano irremediável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DOS EFEITOS DE PROTESTO DEMANDA FUNDADA EM EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DE EVENTUAIS APONTAMENTOS EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - AGRAVADA QUE RECONHECE EXPRESSAMENTE QUE FORNECEU PARTE DOS PRODUTOS DE QUALIDADE DISTINTA DA CONTRATADA - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DE QUE A MATÉRIA PRIMA É DE QUALIDADE SUPEIROR NÃO TEM O CONDÃO DE INFIRMAR O QUESTIONAMENTO SOBRE A QUALIDADE E QUANTIDADE DO OBJETO EFETIVAMENTE FORNECIDO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVIDENTE O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURES - TÍTULOS ESPELHADOS EM CONTRATO CUJO CUMPRIMENTO INTEGRAL SE QUESTIONA - DÚVIDA SOBRE O MONTANTE DA DÍVIDA - EVENTUAL INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTROS RESTRITIVOS QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NA SUA ATIVIDADE NECESSIDADE DE RESSALVAR OS TÍTULOS QUE ESTÃO VINCULADOS AOS DEMAIS PRODUTOS ENTREGUES DENTRO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTRATADA PELA AGRAVANTE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE CONSIDERA APENAS AS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA QUE INDICAM A EMPRESA AGRAVANTE COMO DESTINATÁRIA DO PRODUTO IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO SOBRE A ORIGEM DA MATÉRIA PRIMA ADQUIRIDA PELA AGRAVADA, SOB PENA DE IMISCUIR-SE NO MÉRITO DA DEMANDA - EFEITO SUSPENSIVO QUE SE CONFIRMA EM PARTE - DECISÃO QUE REFORMA. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AGI: AI 00262513120158190000 RJ 0026251-31.2015.8.19.0000, Relator: Des. Marcelo Lima Buhatem, Data de Julgamento: 6 de Outubro de 2015, 22a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2015 00:00).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante regra inserta no artigo 300 do atual Código de Processo Civil. (AI 85657/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

Ademais, vale ressaltar que, embora seja inegável que uma cobrança indevida, mediante débito automático em folha de pagamento, importa em dissabor para aquele que a sofre, também é irrefutável que tal situação não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso comprovada a inidoneidade do referido débito, os respectivos valores cobrados indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais encargos pertinentes.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Desta feita, a decisão do juízo do processo encontra-se coerente, não merecendo qualquer reparo, motivo porque, a mantenho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho incólume a decisão do juízo do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020